Tribunal: CARF
Processo: 10183.006356/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006356/2005-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.490 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
USINA DA BARRA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Pelo fato de não serem divulgados os parâmetros e diretrizes adotados pela
Receita Federal do Brasil para o estabelecimento do quantum debeatur do
Imposto Territorial Rural, é dizer, por não terem sido apresentados, in casu,
elementos objetivos para abalizar o lançamento fiscal, notadamente para
amparar as quantias adotadas como base de cálculo pelo Fisco (valor da terra
nua), manifesta é a nulidade da autuação.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
ÁREA
DE
EXPLORAÇÃO
EXTRATIVISTA.
A Lei n° 9.393/1996 é explícita no sentido de que a área extrativa, para ser
excluída do cálculo do ITR, deve ser efetivamente utilizada. Não sendo
comprovada a efetiva utilização da área extrativa, não merece a exclusão da
base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando o
VTN/ha comprovado pelo contribuinte mediante apresentação de laudo de avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006356/2005-22
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006356/2005-22

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2000, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado “Fazenda
Coxiu” (NIRF 0.253.825-3), localizado no Município de Aripuanã/MT, tendo em vista glosa da
área de exploração extrativista e o arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN. Conforme
Relatório Fiscal (fl. 08) foi constituído crédito tributário à época de R$ 254.725,58. A ciência do
lançamento ocorreu em 26/12/2005 (fl. 160).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 54 a 57) trazendo laudo de avaliação
do imóvel, elaborado por agrônomo devidamente credenciado e de acordo com as norma da
ABNT; mencionando o VTN estimado de R$ 448.492,98 válido para o triênio (2000, 2001 e
2002), valor este aquém do declarado para o período, R$ 498.674,00; e aduz que o laudo
evidencia fatores desfavoráveis à utilização da propriedade; Também aduz a respeito do Termo
de Compromisso para Averbação de Plano de Manejo Florestal Sustentável, relativamente à área
de Exploração Extrativa.
A 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, em 26/04/2007, no Acórdão 04-
11.845 (fls. 189 a 194) negou procedência à impugnação apresentada pela justificativa de que,
como não foram trazidos nenhum comprovante da exploração extrativa no ano base do
lançamento, bem como o Laudo Técnico apresentado não demonstrou, eficazmente, o cálculo do
VTN, na haveria como modificar o lançamento corretamente efetuado. Destaco:
(fl. 194) 16. Com a impugnação a interessada apresentou laudo técnico e cópia de
Autorização para exploração emitida pelo IBAMA, mas, relativamente à exploração
dessa atividade no ano base do lançamento nada trouxe.
17. No Auto de Infração, a autoridade fiscal especificou que o motivo da glosa da área
de exploração extrativa foi pela não apresentação de notas fiscais de venda ou
transferência, ou outro documento comprobatório da extração da madeira do imóvel
em questão.
18. Assim, a autorização do IBAMA, por si só, não comprova que, de fato, houve
tal exploração na propriedade no ano base do lançamento, razão pela qual não há
como reverter a glosa efetuada pela fiscalização.
Ciente da decisão em 29/06/2007 (fl. 203), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 30/07/2007 (fls. 206 a 212), ratificando os argumentos.
Sobre o Valor da Terra Nua, destaco:
(fl. 208) A mingua de elementos para aferir o valor do mercado no Município de
Aripuanã-MT, a Recorrente exibiu à fiscalização, laudo técnico elaborado em
conformidade com a norma ABNT NBR 14.653-1/2001 (04/2001), o qual adotou como
parâmetro o valor da oferta de imóveis nas regiões circunvizinhas à da situação do
imóvel.
(fl. 209) A singela alegação contida na decisão recorrida, no sentido de que o laudo
supostamente não foi elaborado em consonância com as normas da ABN, não pode
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006356/2005-22

servir de base para a manutenção do AIIM, especialmente porque não menciona em que
ponto o referido laudo contrariou as citadas normas técnicas.
E, sobre a Exploração Extrativista:
(fl. 211) O fato de a Recorrente não ter exibido à fiscalização as notas-fiscais de
comercialização não pode servir para desconsiderar a área utilizável com extração de
madeira, especialmente porque nem a Lei 9.393/96, nem o Decreto n° 4.382/02, ou
mesmo a IN SRF n° 256/02, exigem prova da "comercialização da exploração extrativa"
ou das "notas-fiscais de venda", mas apenas a prova da destinação da terra para
exploração extrativa.
Não se pode perder de vista que a extração de madeira demanda a implementação de
infraestrutura para acesso aos locais de extração e de estudos relacionados com estágio
de maturação das espécies que serão extraídas, a fim possibilitar a condições mais
atrativas de comercialização — nesse estágio, é lógico e consentâneo que n;. há como
exibir notas fiscais de venda.
(fl. 212) Impõe-se, assim, a reforma da Decisão recorrida para o fim de que seja
considerada como área utilizada o total dos 2.000 hectares objeto da licença IBAMA
049/99 e do Laudo Técnico de fls, por retratarem a real situação do imóvel.
Em 18/06/2009, a 1a Turma da 1a Câmara da 3a Seção converteu o julgamento em
diligência na Resolução 3101-00.042 (fl. 225), por voto de qualidade.
Consta no voto vencedor, do Conselheiro José Luiz Novo Rossari, que é
imprescindível constar nos autos informações a respeito dos valores de terras disponíveis no
sistema, e por isso deve se diligenciar à unidade da RFB de origem, para que a autoridade
informe sobre a origem dos dados e critérios utilizados para chegar à apuração do valor atribuído
como VTN no SIPT.
No voto vencido, entendeu-se em desfavor do contribuinte julgando que a área
extrativa deve ser efetivamente utilizada (fl. 223). Já quanto ao laudo técnico apresentado pelo
contribuinte para rever o VTN, julgou-se pela plena viabilidade da documentação apresentada
pelo contribuinte:
(fl. 223-224) Merece acolhimento parcial a pretensão da recorrente. De fato, o laudo
técnico apresentado pela contribuinte (fls. 58 a 87) foi elaborado com base na norma
ABNT NBR 14.653-3, que cuida especificamente da avaliação de imóveis rurais,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART. A autoridade
julgadora não trouxe qualquer elemento técnico que pudesse refutar os termos do laudo
técnico, tampouco determinou a realização de diligência para comprovar os dados e
conclusões ali contidas. Ao revés, se bastou em inferências que, muito embora pareçam
razoáveis, carecem de precisão técnica
A propósito, no que tange ao valor encontrado pela autoridade fiscal, não foi possível
aferir quais os critérios adotados para se chegar a tal valor, até mesmo porque,
consoante se depreende das fls. 14 dos presentes autos, em que consta a tela do SIPT —
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA, há manifestação expressa de que não
existe VTN para o exercício/município informados. Consta na mesma página apenas um
valor médio de 74,30, que não pode, evidentemente, servir de critério para avaliação das
diversas áreas existentes no município.
Verifica-se, assim, a plena viabilidade de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização,
com base no VTN/ha apontado no SIPT, ainda mais quando é apontado um valor
médio, sem discriminação das áreas, e quando é apresentado laudo técnico de avaliação,
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006356/2005-22

emitido por profissional habilitado, com base na norma ABNT NBR 14.653-3, que
cuida da avaliação de imóveis rurais, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, bem como a existência de suas características particulares.
Consta Ofício n. 0013/2005, datado de 29/03/2005, em que a Superintendência
Regional da Receita Federal informa:
(fl. 230) No período entre os anos 2000 e 2001 a maioria das Secretarias ou órgãos
correspondentes informaram os valores de terra nua/hectare/aptidão médios (VTN
me/ha) por município de seus Estados, referentes aos exercícios de 1997 a 2000 na
maioria dos casos.
Neste sentido, solicito a Vossa Senhoris sejam enviados, a esta Secretaria, os valores de
mercado, por hectare e por aptidão, das terras de cada município de seu Estado, nas
seguintes datas: 12 de janeiro de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Saliento, ainda,
que os dados deverão ser informados conforme modelo abaixo:
A Resolução foi respondida em 20/04/2010 por meio de informação fiscal (fls.
234 a 236), justificando que o contribuinte não comprovou o VTN declarado por meio de laudo
de avaliação do imóvel, e que por isso:
(fl. 235) Por esse motivo, adotou-se a medida excepcional de arbitrar o VTN com base
nos valores registrados no SIPT, correspondentes ao preço médio do hectare obtido a
partir dos valores informados nas declarações do imposto sobre a propriedade territorial
rural (DITR) apresentadas para os imóveis localizados no município de Aripuanã/MT
no exercício de 2000, uma vez que a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de
Mato Grosso, através do OF/SEDER/GS/441/2005, de 21/07/2005, às fls. 199 e 200,
informou que não teria condições de fornecer os valores de terra nua, sugerindo que a
então SRF utilizasse valores históricos constantes de seus acervos, até que fosse
viabilizada, naquele órgão, a realização do trabalho de coleta de informações em cada
município de Mato Grosso.
Assim, considerando a área do imóvel rural (19.974,0ha) e o preço médio do hectare
constante do SIPT (R$74,30/ha), cujo extrato encontra-se às fls. 14, apurou-se o VTN
de R$ 1.484.068,20.
Houve nova conversão em diligência na data de 12/03/2013 (fl. 251-253), através
da Resolução n. 2801-000.193, desta vez por unanimidade de votos para esclarecer questões
relativas ao arbitramento do Valor da Terra Nua – oficiou-se ao IBAMA para que se
pronunciasse sobre o cumprimento do plano de manejo constante nos autos:
(fl. 253) No que se refere à glosa da área de exploração extrativa, sustenta a Recorrente
que a autorização de exploração do IBAMA comprovam suficientemente a destinação e
a exploração extrativista da área.
O Termo de Compromisso para Averbação de Plano de Manejo Florestal de fls.
130/131 foi firmado pelo IBAMA e pela Companhia Agrícola Pedro Ometto,
incorporada pela contribuinte. À fl. 132 encontra-se anexada autorização do IBAMA
para realização de Plano de Manejo Sustentável Floresta, datada de 19/08/1999, firmado
com a antiga proprietária, posteriormente incorporada.
Face o acima exposto, com vistas a formar convicção acerca da lide, voto pela
conversão do julgamento diligência para que o órgão competente, no caso o IBAMA, se
pronuncie sobre o cumprimento do plano de manejo constante dos autos.
Em 16/01/2015 a Recorrente peticionou (fls. 276 a 278) arguindo decadência do
ITR.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006356/2005-22

A Superintendência do IBAMA em Mato Grosso (fl. 274), em 03/08/2015,
afirmou que o processo de autorização para exploração de plano de manejo sustentável foi
encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso, a quem cabe se manifestar
sobre o assunto.
Em 01/03/2016 a ARF de Alta Floresta encaminhou ofício à SEMA-MT pedindo
esclarecimentos, e em 28/08/2016 a Agência da Receita Federal em Alta Floresta devolve o
processo para o CARF alegando inércia do Órgão Ambiental Estadual em responder aos ofícios
enviados pela Administração Tributária (fl. 332, 337 e 339).
Em Sessão 06/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o
Acórdão no 2201-003.778 (fls. 363 a 371), impondo-se a aplicação da decadência nos termos do
artigo 150, §4o, do CTN, em consonância decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos
Repetitivos Resp n° 973.733/SC, vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Daniel Melo Mendes Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski que não acataram a prejudicial de
decadência.
O processo foi recebido na PGFN em 01/08/2017 (Despacho de Encaminhamento
fl. 372) e, em 12/09/2017 (Despacho de Encaminhamento fl. 384), a Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial (fls. 373 a 383), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a decadência.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 27/11/2017 (fls.
386 a 390). Julgou-se no Acórdão n. 9202-009.819, em Sessão de 26/08/2021 pelo provimento
do Recurso Especial. Cito trecho do voto:
(fl. 408) Não houve, portanto, pagamento antecipado, devendo ser aplicado, para fins
de contagem do prazo decadencial, o art. 173, I, CTN.
Tratando-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2000, cujo
fato gerador ocorreu em 1o/01/2000, o dies a quo do prazo decadencial para a
constituição do crédito é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, o que corresponde, no presente caso, ao primeiro
dia do ano de 2001, findando-se o prazo decadencial em 31/12/2005.
Como a ciência do Auto de Infração ocorreu somente em 26/12/2005 (fl. 160), não se
consumou a decadência.
O contribuinte foi intimado por Edital Eletrônico (fl. 422). O processo foi
encaminhado a esta Turma para cumprimento da decisão de “retomar ao colegiado de origem
para apreciação das demais questões do recurso voluntário” (fl. 423).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006356/2005-22

Admissibilidade
Dada a admissão do Recurso Voluntário em Sessão de 06/07/2017 no Acórdão no
2201003.778, dá-se prosseguimento às matérias não resolvidas naquela decisão.
Valor da Terra Nua
Para a fiscalização, o contribuinte não comprovou o VTN declarado por meio de
laudo de avaliação do imóvel, e por isso adotou-se o arbitramento do VTN com base nos valores
registrados no SIPT, correspondentes ao preço médio do hectare obtido a partir dos valores
informados nas declarações do imposto sobre a propriedade territorial rural (DITR) apresentadas
para os imóveis localizados no município de Aripuanã/MT no exercício de 2000.
Isto ocorreu porque a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de Mato
Grosso, através do OF/SEDER/GS/441/2005, de 21/07/2005, (fl.s 232 e 233), informou que não
teria condições de fornecer os valores de terra nua, sugerindo que a então SRF utilizasse valores
históricos constantes de seus acervos, até que fosse viabilizada, naquele órgão, a realização do
trabalho de coleta de informações em cada município de Mato Grosso.
A autoridade fiscal entende que não foi possível aferir quais os critérios adotados
para se chegar ao valor alegado pelo contribuinte. Consta a tela do SIPT — VTN MÉDIO POR
APTIDÃO AGRÍCOLA (fl. 14) em que há manifestação expressa de que não existe VTN para o
exercício/município informados. Consta na mesma página apenas um valor médio de 74,30, que
não pode, evidentemente, servir de critério para avaliação das diversas áreas existentes no
município.
Verifica-se, assim, a plena viabilidade de revisão do VTN arbitrado pela
fiscalização, com base no VTN/ha apontado no SIPT, ainda mais quando é apontado um valor
médio, sem discriminação das áreas, e quando é apresentado laudo técnico de avaliação, emitido
por profissional habilitado, com base na norma ABNT NBR 14.653-3, que cuida da avaliação de
imóveis rurais, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, bem como a
existência de suas características particulares.
Pelo fato de não serem divulgados os parâmetros e diretrizes adotados pela
Receita Federal do Brasil para o estabelecimento do quantum debeatur do Imposto Territorial
Rural, é dizer, por não terem sido apresentados, in casu, elementos objetivos para abalizar o
lançamento fiscal, notadamente para amparar as quantias adotadas como base de cálculo pelo
Fisco (valor da terra nua), manifesta é a nulidade da autuação, o que ora requer-se seja
reconhecido.
Deve-se, portanto, restabelecer o valor da terra nua declarado.
Área de exploração extrativista
Foi glosada a área objeto de exploração extrativa (2.000 ha) porque não foi
apresentada nota fiscal de venda ou transferência, ou outro documento qualquer, comprobatório
da extração do produto vegetal no imóvel em questão, conforme o art. 10, § 1°, inciso V, letra
"c", da Lei n° 9.393/96 e arts. 27 e 28 do Decreto n° 4.382/2002.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006356/2005-22

Para o contribuinte, o fato de não ter exibido à fiscalização as notas-fiscais de
comercialização não pode servir para desconsiderar a área utilizável com extração de madeira,
especialmente porque nem a Lei 9.393/1996, nem o Decreto n° 4.382/2002, ou mesmo a IN SRF
n° 256/2002, exigem prova da "comercialização da exploração extrativa" ou das "notas-fiscais de
venda", mas apenas a prova da destinação da terra para exploração extrativa.
Alega que não se pode perder de vista que a extração de madeira demanda a
implementação de infraestrutura para acesso aos locais de extração e de estudos relacionados
com estágio de maturação das espécies que serão extraídas, a fim possibilitar a condições mais
atrativas de comercialização. E, por isso, não há como exibir notas fiscais de venda.
Ocorre, no entanto, que a Lei n° 9.393/1996 é explícita no sentido de que a área
extrativa, para ser excluída do cálculo do ITR, deve ser efetivamente utilizada:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
Na medida em que a contribuinte se limitou a apresentar o Termo de
Compromisso para Averbação de Plano de Manejo Florestal Sustentável — TCAPMFS e a
Autorização para Exploração de PMFS (fls. 101 a 103), verifica-se que os comandos do
dispositivo acima aludido não foram atendidos, notadamente a comprovação de que o
cronograma do plano de manejo sustentado esteja sendo cumprido. Não sendo comprovada a
efetiva utilização da área extrativa, portanto; não merece reparos, nesse particular, a decisão
proferida pela DRJ.
Quanto às diligências e a inércia do Órgão Ambiental Estadual em responder aos
ofícios enviados pela Administração Tributária, é tema que não muda a falta de comprovação por
parte do contribuinte do cumprimento do cronograma – até porque o Recorrente entende que
basta apenas a prova da destinação da terra para exploração extrativa, do que divirjo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para determinar o recálculo do tributo devido considerando o VTN/ha comprovado pelo
contribuinte mediante apresentação de laudo de avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006356/2005-22

Fl. 435
DF CARF MF
Original